Tribunal: TJMT
Processo: 1025318-47.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025318-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRELIZA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 858.415.791-34 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1025318-47.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande

Recorrente(s):
Andreliza Francisca De Souza

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 96

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE CONSUMO COBRADAS AMPARADA EM TOI IRREGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, declarou falha na prestação dos serviços, sobre a qual não mais persiste a lide resistida.

Restringe-se o objetivo do Recurso ao aumento do valor fixado pelos danos imateriais, considerado baixo a configurar devida compensação pelo dano moral sofrido pelo Autor.

A Reclamada, em suas contrarrazões, alega especificamente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que a matéria trazida em sede de recurso pela Recorrente restringe-se ao
quantum
fixado a título de compensação pelos danos morais suportados com a falha na prestação de serviços prestados pela concessionária Ré, que culminou com a negativação indevida do nome do consumidor.

De outro modo, a concessionária de energia elétrica fundamentou seu petitório em contrarrazões pugnando pelo reconhecimento da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Afasta-se a ocorrência da ausência da dialeticidade esclarecendo que a parte demonstrou o desacerto e consignou as razões que eventualmente conduzem a reforma da sentença.

Nesse sentido colaciono jurisprudência que se amolda ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00 – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando verificado que o recurso encontra-se suficientemente motivado. Para recompensar o desconforto sofrido, sem caracterizar um prêmio indevido à vítima, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, como forma de guardar harmonia com o posicionamento desta 1ª Câmara, o quantum indenizatório, neste caso de negativação indevida, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme art. 85, § 2º do CPC, somente quando não houver valor de condenação ou proveito econômico é que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da causa, portanto, no caso, não merece reforma a condenação imposta na sentença.

(TJ-MS - AC: 08008511420198120007 MS 0800851-14.2019.8.12.0007, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 02/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Pois bem, em análise ao conjunto probatório e aos argumentos apresentados pelas partes entendo que o Recurso da parte Autora merece provimento.

Como dito, a parte Reclamante, cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° UC 6/1331513-0, obteve sentença favorável que reconheceu que por diversas vezes a concessionária de energia elétrica infringiu as normas consumeristas no tratamento dispensado ao consumidor.

Da análise dos autos, restou incontroverso a realização de negativação indevida em nome do Autor/Recorrente de forma indevida.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta da Ré, ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte Autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a Autora almeja o arbitramento em valor maior, tem-se que protestar nome do consumidor por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Consigo que o valor fixado pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00, não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que se espera. Logo, é medida de justiça suplantar a fixação quantum indenizatório.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser majorada para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso da Autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, somente para elevar o valor compensatório pelos danos morais.

Assim, condeno a Ré a efetuar o pagamento de R$ 8.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, a título de danos morais.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9099/95).

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022